Tribunal: TJBA
Processo: 8007026-44.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007026-44.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA APARECIDA ALMEIDA BISPO

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AUTO DE INFRAÇÃO DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE SEM COMPROVAÇÃO DO FATO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEI ESTADUAL QUE PREVÊ APREENSÃO DE VEÍCULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 510 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA) contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública de Itabuna/BA, que julgou procedente a Ação Anulatória de Auto de Infração nº 8007026-44.2023.8.05.0113, ajuizada por Maria Aparecida Almeida Bispo, anulando o Auto de Infração nº 99509 e afastando a multa de R$ 4.703,60 e a apreensão do veículo imposta em razão de suposto transporte intermunicipal irregular de passageiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Auto de Infração nº 99509 observou o dever de motivação e a descrição dos fatos ensejadores da penalidade; (ii) estabelecer se a legislação estadual (Lei nº 11.378/2009 e Decreto nº 11.832/2009) pode prever sanção mais gravosa do que o Código de Trânsito Brasileiro; (iii) determinar se a apreensão do veículo e a condicionante de pagamento de multa para sua liberação violam o direito de propriedade; e (iv) apreciar se há necessidade de redução das verbas sucumbenciais impostas à AGERBA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Auto de Infração deve ser motivado com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, conforme exige o art. 50, II, da Lei Federal nº 9.784/1999. A ausência de descrição minuciosa da conduta imputada, como a identificação dos passageiros, o itinerário e a comprovação da onerosidade, compromete a validade do ato administrativo sancionador.

O controle exercido pelo Poder Judiciário, ao anular o ato administrativo por vício de motivação, limita-se à legalidade e não invade o mérito administrativo, conforme os princípios da legalidade e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV).

A Lei Estadual nº 11.378/2009 e seu decreto regulamentador não podem instituir sanção mais gravosa do que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sob pena de violar a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (CF/1988, art. 22, XI).

O STF, no julgamento do Tema 430 da repercussão geral, consolidou o entendimento de que normas locais que imponham sanções mais severas do que o CTB são inconstitucionais.

A apreensão do veículo por transporte irregular de passageiros extrapola o art. 231, VIII, do CTB, que prevê apenas multa e remoção, e não apreensão. O ato de condicionar a liberação do veículo ao pagamento de multas afronta o direito de propriedade e o devido processo legal, nos termos da Súmula 510 do STJ.

A multa fixada pela legislação estadual, baseada no coeficiente tarifário quilométrico para ônibus, revela desproporcionalidade quando aplicada a veículo particular, violando o princípio do não confisco (CF/1988, art. 150, IV).

A fixação das verbas sucumbenciais observou corretamente o princípio da causalidade e o art. 85 do CPC, não havendo razão para redução do percentual, apenas afastando-se a majoração recursal por já estar no patamar máximo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A validade do auto de infração depende da descrição precisa e motivada dos fatos que configuram a infração administrativa.

É inconstitucional a previsão de sanção de apreensão de veículo em lei estadual, por invasão da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte.

A apreensão de veículo e a exigência de pagamento prévio de multas ou despesas para sua liberação violam o direito de propriedade e a Súmula 510 do STJ.

A multa deve observar o princípio da proporcionalidade e não pode assumir caráter confiscatório.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 22, XI; 150, IV. Lei nº 9.784/1999, art. 50, II. CTB, arts. 231, VIII, e 270, §§ 1º e 2º. CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Lei Estadual nº 11.378/2009, art. 40, II, “b”. Decreto nº 11.832/2009, art. 24, II, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 586.224/RS (Tema 430 da repercussão geral). STJ, REsp nº 1.144.810/MG, rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 24.11.2010. STJ, Súmula 510. TJ-BA, Apelação nº 0504235-60.2018.8.05.0113, rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 16.07.2019. TJ-BA, Apelação nº 0571568-11.2017.8.05.0001, rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 02.09.2020. TJ-BA, AI nº 8034494-36.2020.8.05.0000, rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 06.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º
8007026-44.2023.8.05.0113
, em que figuram, como apelante
AGÊNCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG, TRANSP E COMUNIC DA BAHIA,
e apelado
MARIA APARECIDA ALMEIDA BISPO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto condutor.

Sala das Sessões,
de de 2025
.

DES.
PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA